Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-48.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800072-48.2021.8.14.0067

APELANTE: JOSÉ LUIS PANTOJA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TOXICOLÓGICO JUNTADO AOS AUTOS APÓS APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA.

Conforme a vasta jurisprudência, a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo não é fato suficiente ao reconhecimento de nulidade processual, ainda que este somente seja juntado aos autos após a apresentação dos respectivos memoriais, se não restar demonstrado o efetivo prejuízo causado à defesa. Decisão singular que não se baseou exclusivamente no laudo toxicológico definitivo.

PRELIMINAR REJEITADA
.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE – MACONHA. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
JOSÉ LUIS PANTOJA DE SOUSA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia,
ID 5704144, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 11:00, na rua São Bento, Bairro Pranchinha, em Mocajuba, Policiais Militares, que faziam ronda pelo local, surpreenderam o ora apelante na posse de 74 trouxinhas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”.

Pugnou o Ministério Público pela condenação do então réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Em ID 5704136, Laudo de Constatação Provisória, fls. 08;

Em ID5704152, Defesa Preliminar;

Em ID5704159, Recebida a Denúncia;

Em ID5704184, Termo de Audiência de Instrução – mídia nos autos;

Em ID5704188, Memoriais;

Em ID5704188, Alegações Finais;

Em ID5704194, Laudo nº. 2021.01.002475-QUI, comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do ora apelante, 74 trouxinhas, daquela vulgarmente conhecida como “
maconha
”, pesando ao total 40,4 gramas;

Em sentença, ID 5704196, foi o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 05 anos de reclusão e 500 dias multa por entender o magistrado ter restado comprovados autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 5704206, alegou a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença penal condenatória em razão de cerceamento de defesa, alegando para tanto que o laudo toxicológico definitivo só foi juntado aos autos após a apresentação dos memoriais e sem que fosse dada à defesa oportunidade de manifestação sobre o mesmo e, no mérito, absolvição em razão de alegada ausência de provas, afirmando ainda que as únicas provas produzidas foram os depoimentos dos policiais que participaram das diligências;

Em sede de
contrarrazões,
ID 5704213, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
em ID 5806815, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que se mantenha a sentença cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
JOSÉ LUIS PANTOJA DE SOUSA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS

Aduz a defesa, preliminarmente, ser o feito nulo em razão da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo aos autos, sem nem mesmo ter sido dado à parte direito de se manifestar acerca das conclusões ali contidas.

Não lhe advém razão.

Conforme a vasta jurisprudência pátria, a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo não é fato suficiente ao reconhecimento de nulidade processual, ainda que este somente seja juntado aos autos após a apresentação dos respectivos memoriais, se não restar demonstrado o efetivo prejuízo causado à defesa.

Tem-se dos autos que o laudo definitivo só foi juntado aos autos após a apresentação das alegações finais pelas partes, porém, a condenação teve por fundamento elementos outros, independentes do laudo definitivo, tendo o
Laudo de Constatação Provisória
, ID

5704136, ao qual teve pleno acesso a defesa e contra o qual não apresentou esta qualquer insurgência, devidamente auxiliado o magistrado em sua decisão.

O Processo Penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se deflui que os ritos, formas e procedimentos não existem como fins em si mesmos, mas como meio de se garantir um processo justo, equânime e que confira efetividade aos postulados legais, com fulcro nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, basilares do processo legal e do estado democrático de direito, tem-se que só há de ser proclamada a nulidade de um ato quando restar efetivamente demonstrado o prejuízo, nos exatos termos do art. 563 do CPP, que assim determina:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Neste mesmo sentido é o enunciado da Súmula 523 do STF,
verbis
:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Vejamos a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. PRELIMINAR.
A juntada tardia do laudo supracitado, consoante jurisprudência pátria das Cortes Suprema e Superior, não induz a qualquer nulidade processual, até mesmo se anexado após os memoriais finais, desde que não reste comprovado prejuízo à defesa do réu
; 2. MÉRITO. 2.1. Os depoimentos e as provas carreadas nos autos, mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que as drogas realmente pertenciam ao acusado, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do réu, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato; 2.2. Analisando detidamente os autos, verifiquei a necessidade de retificar a sanção apenas em relação ao quantum da pena-base, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável, ficando a pena final e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ademais, não há que se falar em aplicação do benefício insculpido no § 4º, do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, quando o agente não satisfaz os requisitos para tanto. Precedentes; 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora
. (TJ-PA - APR: 00006414020168140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/07/2018)

Assim, tendo em vista que o laudo toxicológico definitivo não foi instrumento fundamental à decisão judicial, tendo o magistrado singular se utilizado de outros meios de prova à formação de seu convencimento, não há como ser dado provimento ao apelo, pois, de tudo que dos autos consta, não se evidencia o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O presente recurso visa a
reforma da sentença penal
objetivando

a
absolvição
do apelante sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes a uma condenação.

Não advém razão ao apelo.

O procedimento levado a efeito pela Polícia Militar e que deu ensejo à presente ação penal, com a prisão em flagrante do apelante, se mostra correto uma vez que a Policia Militar possuiu competência para auxiliar na investigação de crimes, quando possível e necessário, por se tratar de atribuição compatível com o exercício da segurança pública e não há vedação legal expressa para que a Policia Militar atue na apuração de fatos delituosos.

Nesse contexto, não obstante a Polícia Militar seja sabidamente reconhecida pela atividade ostensiva de repressão à criminalidade, verifica-se que sua função está diretamente ligada a manutenção da ordem pública. Portanto, resta evidente que, na sua função de preservar a ordem pública, tem legitimidade para fazer averiguações preliminares visando apurar infrações penais, pois não se pode restringir ações que colaborem para o combate ao crime e efetivação da paz social, não havendo, portanto, qualquer tipo de ilegalidade no caso.

Igualmente não merece prosperar a alegação de ausência de provas uma vez que emerge dos autos que o apelante fora preso em flagrante quando trazia consigo substância entorpecente conhecida por maconha, 74 trouxinhas.

Nesse viés, a tese defensiva se esteia na imprestabilidade dos elementos probatórios, pois sustentam que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares não se prestam como meios de provas, razão pela qual pleiteia
que se proceda à
absolvição do apelante sob o argumento de que não restou provada a prática do crime previsto no art.33, não podendo a condenação ser pautada tão somente na palavra dos policiais que participaram da operação que culminou na sua prisão.

Não advém razão ao apelo, pois a

materialidade do crime de tráfico restou sobejamente configurada ante a comprovação, via Laudo Toxicológico preliminar e definitivo, tratar-se a substância encontrada com o apelante daquela popularmente conhecida como “
maconha
”, sendo esta de uso proscrito no país. Assim, apesar das alegações da defesa, de que deve ser o apelante absolvido por não ter restado provada autoria do crime, entendo não lhe advir razão.

Observa-se, dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão do apelante, cuja mídia está acostada aos autos e que aqui peço vênia para não reproduzir, que a droga efetivamente pertencia ao ora apelante, tendo este sido preso em flagrante logo após arremessa-la para um terreno ao ver a aproximação dos policiais.

Prova contundente de tal conduta por parte do apelante foram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na sua prisão e prestaram depoimentos firmes, concisos e esclarecedores acerca das circunstância em que ocorrera a prisão, bem como relatando detalhes sobre sua conduta a quando da abordagem policial.

Impende ressaltar que perante a versão apresentada pelo apelante, de a droga pertenceria à terceira pessoa e de que esta a teria jogado no terreno com a proximidade policial não restou minimamente provada nos autos. Assim, ainda que perante o Juízo tenha negado as acusações, não apresentou qualquer prova do que alegou em favor próprio.

Ressalto, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais que apreenderam a droga em poder do apelante se mostraram harmônicos, firmes e concisos, corroborando em tudo os termos da denúncia, tendo relatado com detalhes a operação que culminou com a prisão do mesmo, bem como sobre sua abordagem e a apreensão da droga, não tendo a defesa apresentado qualquer testemunha em seu favor ou conseguido desconstituir os depoimentos prestados pelos policiais que, como cediço, gozam de fé pública e apresentam relevância ao deslinde da causa, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. 3. Ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo a quo considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fundamentando a sua decisão de forma justa e proporcional à sua conduta. 4. Impossível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando, em razão das características da prática do delito, a redução não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime, sobretudo quando não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da referida minorante. 5. Não alcançando, o recorrente, êxito em justificar a condição de usuário, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Assim, apesar das alegações sustentadas pela defesa, resta claro, por tudo que dos autos consta, que a substância encontrada estava em poder do apelante, a este pertencia e que os elementos de provas dos autos corroboram os termos da denúncia.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

(...)

Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona,
in verbis
: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está vastamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, sendo tal inconteste.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, restando evidente que

incorreram os apelantes na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que os recorrentes realizaram um dos verbos nucleares do supra mencionado dispositivo, conforme vastamente comprovado, sendo a substância encontrada em seu poder considerada ilícita, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não havendo como se proceder à absolvição.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/11/2021